Tribunal: TJDFT
Processo: 0704508-21.2020.8.07.0019
Órgão julgador: ROMEU GONZAGA NEIVA
Órgão colegiado: Presidência do Tribunal
Data de publicação: 2021-05-14

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Presidência ÓRGÃO: PRESIDÊNCIA CLASSE: RECURSO ESPECIAL (213) PROCESSO: 0704508-21.2020.8.07.0019 RECORRENTE: WILLIAN FERREIRA MELO RECORRIDO: MINISTÉRIO PÚBLICO DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS DECISÃO I – Trata-se de recurso especial interposto com fundamento no artigo 105, inciso III, alínea “a”, da Constituição Federal, contra acórdão proferido pela Segunda Turma Criminal deste Tribunal de Justiça, cuja ementa é a seguinte: Roubo circunstanciado. Desclassificação para tentativa. Pena. Individualização. Culpabilidade. Confissão espontânea. Regime prisional. 1 - Para consumação do crime de roubo não se exige a posse mansa e pacífica do objeto subtraído. Se ocorreu violência e os bens subtraídos saíram da esfera de disponibilidade da vítima – ainda que momentaneamente -, tem-se por consumado, e não tentado, o roubo. 2 – No crime de roubo, esfaquear a vítima - causando nela lesões - extrapola os limites do tipo penal e justifica a valoração negativa da culpabilidade. 3 - A confissão do agente, parcial ou qualificada, judicial ou extrajudicial, quando utilizada para formar o convencimento do julgador, deve ser considerada para atenuar a pena (súmula 545 do e. STJ). 4 - O regime prisional será o semiaberto se a pena fixada é superior a quatro anos, ainda que primário o réu. 5 – Apelação provida em parte. O recorrente aponta violação ao artigo 33, §2o, alínea “b”, do Código Penal, sustentando que a turma julgadora estabeleceu o regime prisional semiaberto para o cumprimento da reprimenda que lhe fora imposta, sem que houvesse fundamentação suficiente para tanto. Em seguida, pugna pela desclassificação do crime de roubo para a modalidade tentada, pelo redimensionamento da pena que lhe foi imposta e pela sua absolvição, deixando, porém, quanto a esses tópicos, de indicar os artigos de lei que entende violados. Depois de certificado que o prazo para oferecimento de contrarrazões transcorreu in albis (ID 25572159), o recorrido carreou para os autos o documento de ID 25574101. II – O recurso é tempestivo, as partes são legítimas e está presente o interesse em recorrer. Passo ao exame dos pressupostos constitucionais de admissibilidade. E, ao fazê-lo verifico que o recurso não merece ser admitido com relação à suposta violação ao artigo 33, § 2o, alínea “b”, do CP, porquanto o entendimento perfilhado pelo acórdão ao consignar que “A pena é superior a 4 anos, pelo que deve ser mantido o regime prisional semiaberto, nos termos do art. 33, § 2o, “b”, do CP” (ID 22530728 – Pág. 12), é consonante com a jurisprudência que promana da Corte Superior. A propósito, confira-se. AGRAVO REGIMENTAL NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. TRÁFICO DE DROGAS. AGRAVO NÃO CONHECIDO POR INCIDÊNCIA DA SÚMULA 182/STJ. FUNDAMENTOS IMPUGNADOS. CONHECIMENTO. MINORANTE PREVISTA NO ART. 33, § 4o, DA LEI 11.343/2006. FRAÇÃO DO REDUTOR. PATAMAR DIVERSO DE 2/3. PONDERAÇÃO DE ACORDO COM AS PECULIARIDADES DO CASO. REGIME SEMIABERTO MANTIDO. AGRAVO REGIMENTAL PROVIDO PARA CONHECER DO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL, MAS LHE NEGAR PROVIMENTO. 1. Havendo impugnação específica aos fundamentos da decisão agravada, deve ser conhecido o recurso. 2. É firme o entendimento desta Corte de que, uma vez reunidos os requisitos para a aplicação do redutor do art. 33, § 4o, da Lei 11.343/06, deve o magistrado aplicar o quantum, fundamentadamente, de acordo com as peculiaridades do caso. 3. Tratando-se de réu primário, condenado a pena reclusiva superior a 4 anos e inferior a 8 anos, cuja pena-base foi fixada no mínimo legal, o regime inicial semiaberto mostra-se o mais adequado, a teor do art. 33, § 2o, b, do CP. 4. Agravo regimental provido para conhecer do agravo em recurso especial, mas lhe negar provimento. (AgRg nos EDcl no AREsp 1470686/SP, Rel. Ministro NEFI CORDEIRO, DJe 10/2/2020) (g.n.). Ainda, no mesmo sentido, veja-se o REsp 1877746, Relator Ministro NEFI CORDEIRO, DJe 11/3/2021. Dessa forma, “O recurso especial é inviável quando o tribunal de origem decide em consonância com a jurisprudência do STJ (Súmula 83/STJ). A Súmula 83 do STJ é aplicável aos recursos especiais interpostos tanto pela alínea "a" quanto pela alínea "c" do inciso III do art. 105 da Constituição Federal.” (AgInt no REsp 1858976/AM, Rel. Ministra MARIA ISABEL GALLOTTI, DJe 11/12/2020). Melhor sorte não colhe o apelo quanto aos pedidos de desclassificação do crime para a modalidade tentada, redimensionamento da pena imposta e de absolvição, porquanto o Superior Tribunal de Justiça tem entendimento consolidado no sentido de que “a falta de particularização dos dispositivos de lei federal que o acórdão recorrido teria contrariado ou aos quais teria atribuído interpretação divergente consubstancia deficiência bastante a inviabilizar o conhecimento do apelo especial, atraindo, na espécie, a incidência da Súmula 284 do Supremo Tribunal Federal ("É inadmissível o recurso extraordinário, quando a deficiência na sua fundamentação não permitir a exata compreensão da controvérsia")” (REsp 1247286/RS, Rel. Ministra ASSUSETE MAGALHÃES, DJe 10/12/2020). III – Ante o exposto, INADMITO o recurso especial. Publique-se. Documento assinado digitalmente Desembargador ROMEU GONZAGA NEIVA Presidente do Tribunal de Justiça do Distrito Federal e Territórios A029